Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXISTÊNCIA DE PASSIVO TRIBUTÁRIO NÃO QUITADO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. LIMITADO AO PATRIMÔNIO SOCIAL RECEBIDO APÓS A LIQUIDAÇÃO. ART. 134, VII, DO CTN. ART. 7o-A DA LEI No 11.598/2007. ART. 9o, §§ 4o E 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento após provimento de Recurso Especial pelo STJ e remessa dos autos a esta Corte para nova análise da questão controvertida. O recurso inicial foi interposto contra decisão, proferida nos autos de execução fiscal, a qual indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo contra os sócios da executada. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a inclusão no polo passivo da demanda dos sócios-administradores da empresa executada. Argumenta, destacando a Lei Federal no 11.598/2007 e a Lei Complementar no 123/2006, haver o legislador possibilitado a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias. Em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa.
2. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão dos sócios da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, originada pela ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a sociedade empresária devedora. 2.1. Dentro desse contexto, a questão central, a qual inclusive devolveu a discussão presente ao STJ, versa sobre a necessidade, ou não, de atendimento dos requisitos previstos no art. 135 do CTN para deferir-se pedido de redirecionamento de execução fiscal deduzido em desfavor de sócio administrador de microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que referida empresa foi extinta sem a prévia quitação de seus débitos fiscais, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007 e do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n. 123/2006. 2.2. Acerca da responsabilidade de terceiros no âmbito tributário, assim dispõe o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966): “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.” 2.3. A Lei Complementar no 147 de 2014 promoveu alterações Lei Complementar 123/2006 (que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte), dispondo que: “Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. [...] § 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. § 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.”
3. Conforme se extrai das leis de regência, possibilitou-se a alternativa de extinção da sociedade empresária “independentemente da regularidade de obrigações tributárias”, não sendo mais requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários. Em compensação, concedeu-se à Fazenda a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa. 3.1. Na hipótese em comento, considerando que quando da baixa da pessoa jurídica não houve regularização do passivo tributário, o pretendido redirecionamento da execução fiscal para os sócios se mostra possível, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei no 11.598/2007, do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar no 123/2006, e do art. 134, VII, do CTN, sendo dispensável o atendimento dos requisitos previstos no art. 135 do CTN, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. 3.2. Isso porque o caso em questão não pode ser enquadrado na hipótese de dissolução irregular, porquanto, conforme declinado acima, existe no regramento das micro e pequenas empresas a possibilidade de dissolução regular sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal, faculdade esta incluída no sistema jurídico pátrio para facilitar o término das atividades da pessoa jurídica, mas não para servir de escudo para o inadimplemento de dívidas fiscais. 3.3. Precedente do STJ: “[...] 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016). 3.4. Desse modo, considerando que a pessoa jurídica executada foi “baixada” mesmo com o débito tributário já constituído (conforme autoriza a lei), é possível, com base também em previsão legal, o imediato redirecionamento do feito contra os sócios da executada, consoante responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, observado o patrimônio recebido por ocasião da liquidação. Do contrário, restaria inviável a cobrança do débito diante da extinção da pessoa jurídica devedora, de modo que, nesse cenário, a inovação trazida pela Lei Complementar no 147 de 2014 serviria de escudo para o inadimplemento de dívidas fiscais, o que, certamente, não foi a intenção do legislador.
4. Agravo de instrumento provido.